Tribunal: STF
Processo: SIRDR 4
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SIRDR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS PRÓPRIOS DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, contra decisão do Ministro Dias Toffoli, proferida em 12/02/2020, por meio da qual restou indeferido pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante fundamentação a seguir transcrita, na parte pertinente: 
    “Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar formalizado pela Defensoria Pública da União com o objetivo de determinar o sobrestamento da ação penal movida contra Lucas Silveira dos Santos (AP nº 7000144-95.2019.7.00.0000). 
    (…)
    Presentes os requisitos de admissibilidade, o relator determinará a suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitem no Estado, no Distrito Federal ou na Região Federal e versem sobre a mesma questão. 
    É possível a suspensão de processos que estejam tramitando em outros estados ou regiões. Essa providência se dará a partir de requerimento de suspensão nacional apresentado perante os tribunais superiores competentes para processar e julgar os respectivos recursos excepcionais. 
    O requerimento de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas é uma faculdade a ser exercida pelos legitimados arrolados no art. 977 do Código de Processo Civil de 2015 e tem como objetivo assegurar a promoção da segurança jurídica, evitando a dispersão de entendimentos nos demais estados-membros ou nas regiões sobre a questão versada no referido incidente. 
    De acordo com a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, 
    “a ampliação territorial da suspensão compete ao Superior Tribunal de Justiça ou [ao] Supremo Tribunal Federal, conforme a questão jurídica diga respeito ao direito federal infraconstitucional ou ao direito constitucional. Vale dizer: a suspensão dos processos em todo Brasil constitui providência antecedente em relação ao futuro recurso especial ou extraordinário que deverá haver sobre a questão. Portanto, se a questão repetitiva disser respeito a direito local, não caberá a suspensão nacional[,] ainda que eventualmente tramitem processos em que se discuta essa questão fora do Estado (…)” (WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. v. 2, p.754). 
    É importante sublinhar que o legitimado deverá demonstrar, no requerimento de suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de envergadura constitucional e que se repete em processos seriais em outros estados-membros ou regiões. 
    No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em matéria de direito militar. 
    Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma questão de direito, de forma isonômica. 
    Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas ”(e-Doc. 15)
    A embargante aduz que não pretende com o presente incidente a suspensão nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas, mas apenas o sobrestamento de uma única ação penal, movida em face de Lucas Silveira dos Santos (Ação Penal Militar 7000050- 64.2018.7.03.0303). Alega obscuridade quanto à afirmação, na decisão embargada, de que “já haveria decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar”, uma vez que a decisão formalizada pelo Superior Tribunal Militar em sede de IRDR ainda não transitou em julgado.
    Por estes fundamentos, requer o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que se determine a suspensão da referida ação penal, até que se tenha decisão definitiva no bojo do IRDR que tramita perante o STM.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados, visto que a decisão recorrida resta suficiente fundamentada à luz da natureza do instituto da suspensão em IRDR. 
    Com efeito, a parte embargante, alegando omissão, pretende, com fundamento no § 3º do art. 982 do Código de Processo Civil de 2015, utilizar-se da suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas (SIRDR) objetivando não a “suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional” versando sobre a questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, admitido no Superior Tribunal Militar, mas apenas a suspensão de um determinado processo, qual seja, a Ação Penal Militar 7000050-64.2018.7.03.0303, movida em face de Lucas Silveira dos Santos.
    Ocorre que, tal como se depreende da decisão embargada, o presente incidente de suspensão nacional (SIRDR) não se presta como meio processual de sustação da eficácia de pronunciamento em processos isolados. A via utilizada, portanto, mostra-se inadequada à pretensão veiculada. Com efeito, a solicitação da suspensão no âmbito dos Tribunais Superiores é possível, nos termos da legislação processual civil, tão somente para o requerimento do sobrestamento de todos os processos que discutam a questão de direito a ser apreciada, e que tramitam no território nacional (CPC, art. 982, § 3º). 
    Deveras, o instrumento processual em tela compõe o denominado “microssistema de solução de casos repetitivos”, e objetiva favorecer a racionalidade e a eficiência processuais, contribuindo, assim, para distribuição equânime da jurisdição sobre idêntica controvérsia posta em ações judiciais diversas. Não se trata, portanto, de instrumento apto a atender a demandas individualizadas, como pretende a embargante. 
    Desse modo, em se tratando de instrumento para valorização do precedente e fomento da segurança jurídica e a igualdade de tratamento entre os jurisdicionados, incabível pedido direcionado a apenas um determinado processo.
    Isto posto, não vislumbro ser necessário aclarar a decisão ora embargada, vez que a mesma expressamente consignou, forte na natureza do instituto da suspensão em IRDR, a ausência no caso concreto de risco à segurança jurídica apto ao deferimento do pedido da suspensão, haja vista a existência de “decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar”.
    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente